Tribunal: TJDFT
Processo: 0713850-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713850-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR HUGO AMERICO REZENDE AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo VITOR HUGO AMÉRICO REZENDE em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0705008-22.2022.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante. O agravante, afirma, em breve resumo, que ajuizou a ação em curso no primeiro grau com o fim de questionar ato administrativo consubstanciado no critério de atribuição da pontuação aos candidatos ao cargo de escrivão da polícia civil do Distrito Federal, destacando que concorre às vagas destinadas às pessoas autodeclaradas pardas ou negras. Aduz que o edital definiu que seria aprovado na prova prática de digitação o candidato que obtiver pelo menos 6,00 pontos, que seria calculado com base no maior número de toques líquidos entre todos os candidatos que participaram da prova, que consistiria na nota máxima da prova. Destaca que não obteve nota mínima de 6 pontos para a aprovação para a fase seguinte, obtendo a nota 5.61, que levou em consideração o NTL de 478,5 obtido pelo primeiro colocado nesta etapa que está concorrendo às vagas da ampla concorrência, o que não pode ser admitido, pois consoante a banca examinadora sequer tangenciou a possibilidade de um número de toques líquido maior que 200. Afirma que, em se calculando a quantidade aproximada de caracteres (2.000) e, considerando, hipoteticamente, que o candidato que obteve a nota mais alta na referida prova não tenha tido nenhum erro, adotando a fórmula matemática prevista no edital (item 12.5.4), chega-se à conclusão que o maior número de toques líquidos entre os candidatos (MNTL) a ser obtido seria de, no máximo, 200, o que, ao aplicar a fórmula, indicaria que sua nota seria 7,32, o que garantiria sua participação nas próximas etapas do concurso. Em razão destes argumentos, entende que houve violação ao princípio de vinculação ao edital, o que não pode ser permitido. Explica, ainda, que a interpretação conferida pela banca examinadora não se mostra razoável, pois admitiu a digitação do texto mais de uma vez, o que aumentou consideravelmente o MNTL alcançado. Afirma que à época da publicação do edital houve impugnação, por outro candidato, acerca do critério de pontuação adotado, o que restou indeferido pela banca examinadora. Faz considerações acerca das questões anunciadas e o gabarito que entende ser o correto. Conclui ser necessária a alteração do gabarito das referidas questões, além de afirmar a existência de erro grosseiro e ilegalidade aptos a ensejar a interferência do Poder Judiciário. Tece demais observações, tal como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Por fim, requer a concessão da tutela de urgência, sem a oitiva da parte contrária, para que lhe seja assegurado prosseguir nas demais fases do certame público. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar, com a consequente reforma da decisão recorrida. Ausente o preparo em razão do deferimento do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos moldes do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 122647087 – autos de origem): Trata-se de ação de procedimento comum proposta no dia 22/04/2022 por VÍTOR HUGO AMÉRICO REZENDE em face do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE). O autor afirma que “(...) se inscreveu regularmente no concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal, para o provimento de vagas no cargo de escrivão de polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (edital no 1 – PCDF, de 3 de dezembro de 2019), concorrendo às vagas destinadas a candidatos que se autodeclararam pretos ou pardos, sendo aprovado na primeira etapa da avaliação objetiva com correção da redação, por estar dentro do número de vagas previstas no edital.”, que “Ao realizar a etapa de prova de digitação no dia 06/03/2022, se deparou com diversas inconsistências na aplicação da avaliação com informações desencontradas entre os examinadores, como teclados diferentes entre os candidatos, informações de que não poderia ser dobrada a folha do texto, sendo que outros candidatos receberam a informação contrária, assim, se beneficiando. Ocorre que o critério de correção utilizado pela banca foi baseado em um EVENTO FUTURO E INCERTO, uma vez que se baseou o cálculo na nota obtida pelo melhor candidato da ampla concorrência. O Requerente não obteve nota mínima de 6 pontos para a aprovação para a fase seguinte, obtendo a nota 5.61, de acordo com o critério de pontuação da banca examinadora, presente no edital, item número 12.5.4, traz que a nota de cada candidato será baseada no maior número de toques líquidos entre os candidatos.” (id. n.o 122326190, p. 3). Destaca que “A ilegalidade presente no certame foi que, ao levar em consideração a nota do melhor candidato para o cálculo da pontuação individual, conforme descrito no parágrafo anterior, não considerou as maiores notas dos candidatos das vagas destinadas às cotas para pretos e pardos, bem como as de pessoas com deficiência (PcD) para o cálculo dos demais candidatos que concorrem nas respectivas vagas. Ou seja, a banca comparou a nota do melhor candidato da ampla concorrência com as do cotistas e PcD. Com isso, houve eliminação expressiva dessas duas categorias, violando gravemente os princípios constitucionais e preceitos legais. Desta maneira, observa-se que houve grande prejuízo aos candidatos quanto ao critério de correção, visto que o cálculo da nota foi baseado em um evento futuro e incerto, sendo imprevisível o número de toques líquidos do melhor candidato, de forma completamente ilegal e injusta.” (id. n.o 122326190, p. 4). Na causa de pedir próxima, assevera que (i) a postura adotada pela Administração Pública na situação em espeque é afrontosa aos princípios da legalidade, da igualdade e da razoabilidade; que (ii) a jurisprudência dos Tribunais é no sentido de admitir que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, anule atos e expedientes das bancas organizadoras de concursos públicos, mormente nos casos de ilegalidade flagrante; que (iii) o Edital do certame “(...) vai contra o ponto de vista social, pois as Leis Federais no 8.112/1990 e no 12.990, reservam as vagas para pessoas PcD e Cotas para pretos e pardos, de modo que esses estão sendo comparados com o melhor candidato da ampla concorrência, caracterizando violação ao princípio da isonomia.” (id. n.o 122326190, p. 11); e que (iv) a forma correta de assegurar a observância do princípio constitucional da isonomia entre os candidatos cotistas e aqueles inscritos para as vagas destinadas à ampla concorrência seria instituir um “sub-critério” de maior número de toques líquidos exclusivo para os candidatos autodeclarados negros, a ser usado com o único propósito de aferir a nota dos concorrentes às vagas reservadas. Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva da parte contrária, “(...) para que o CEBRASPE possibilite a participação do requerente nas demais fases do concurso, em especial para envio de exames médicos e laboratoriais, integrando a lista de candidatos aprovados na etapa de digitação, tendo em vista a sua eliminação equivocada nesta listagem, possibilitando, em caso de aprovação, a nomeação e posse no cargo.” (id. n.o 122326190, p. 21, Seção VI, letra “a”). No mérito, pleiteia (i) o recálculo da sua nota definitiva na prova de digitação de acordo com a melhor nota do candidato que esteja concorrendo às vagas destinadas à pretos e pardos; (ii) “(...) a procedência da presente ação, atendendo os pedidos para que seja determinada a participação do requerente nas demais fases do concurso da Polícia Civil do Distrito Federal, bem como seja oportunizada a sua nomeação e posse no cargo de Escrivão em caso de aprovação em todas as etapas do concurso público;” (id. n.o 122326190, p. 21, Seção VI, letra “a”); e (iii) a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Documentos acompanham a petição inicial. Os autos vieram conclusos em 22/04/2022. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A questão controvertida do caso concreto diz respeito à (im)possibilidade de o Poder Judiciário se imiscuir na interpretação e na conveniência e oportunidade de critérios de avaliação e correção de provas aplicadas em concursos públicos destinados ao provimento de cargos efetivos na Administração Pública. Analisando atentamente a causa de pedir exposta na petição inicial, o Juízo não vislumbrou a probabilidade do direito do autor, porquanto o requerente objetiva rediscutir a interpretação de regras editalícias atinentes a avaliação e correção da prova de digitação, as quais foram regularmente divulgadas no mês de dezembro de 2019, quando o Estado providenciou a publicação do Edital que regulamenta o certame. Como é cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em abril de 2015, julgou o RE 632.853/CE (sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional), cuja relatoria fora do Min. Gilmar Mendes, ocasião na qual firmou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Não obstante isso, a Corte Suprema ressaltou que em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode fazer juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Apreciando o caderno processual, sobretudo a petição inicial, percebe-se que a causa de pedir apresentada pelo demandante não é concernente à discussão da compatibilidade dos temas cobrados aos candidatos no momento da realização da prova de digitação com o conteúdo programático do Edital, razão pela qual o pedido antecipatório carece de substância jurídica. Além do mais, não se pode perder de vista que a ação afirmativa das cotas para os candidatos autodeclarados negros tem um âmbito de aplicação restrito, na medida em que se refere apenas à reserva de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos, tal como previsto na Lei n.o 12.990/2014: Art. 1o Ficam reservadas aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito d a administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União, na forma desta Lei. § 1o A reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público for igual ou superior a 3 (três). (...) Art. 3o Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. § 1o Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. Conforme se verifica no diploma legal transcrito, a ação afirmativa em questão não permite que o candidato cotista seja avaliado com critérios diferentes daqueles previstos para os demais candidatos (ainda que a metodologia adotada seja objetiva, como no presente caso). Isso ocorre justamente porque os candidatos negros concorrem concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência (art. 3o da Lei n.o 12.990/14). Outro ponto que merece destaque é o fato de que a organização do certame especificou, no Edital, que um dos critérios que seriam levados em conta na fixação da nota final do candidato na prova de digitação é o de “maior número de toques líquidos entre os candidatos” (item 12.5.4 do documento de id. n.o 122326187), sem restringir o âmbito de aplicação da referida regra para os candidatos da ampla concorrência. Logo, se um candidato concorrente às vagas reservadas para negros (ou para pessoas com deficiência) tivesse logrado a marca de “maior número de toques líquidos entre os candidatos”, este seria então o número utilizado para dosar as notas dos demais. Por fim, é preciso chamar a atenção para a falta de razoabilidade do pedido antecipatório do autor, na medida em que o demandante almeja seguir concorrendo as vagas disponibilizadas pela Administração Pública sem ter logrado alcançar a nota mínima prevista no instrumento convocatório, circunstância essa que tem alto potencial de macular a igualdade entre os candidatos e, por conseguinte, a natureza competitiva e meritória dos concursos públicos Sendo assim, não é possível verificar, ao menos no presente momento do andamento processual (no qual a conclusão do julgador é orientada por um juízo de cognição sumária), a presença de alguma ilegalidade patente/flagrante no ato vergastado. Nesse pórtico, revela-se ausente a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da tutela provisória de urgência antecipada. Assim, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. Com essas razões, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência satisfativa. Por outro lado, DEFIRO o pleito de concessão do benefício da gratuidade judiciária, na forma do art. 98 e ss. do CPC. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Em seguida, CITE-SE os requeridos para, querendo, OFERECEREM DEFESA no prazo legal, consoante arts. 183 (apenas em relação ao DISTRITO FEDERAL), 230 e 231, V e VII, todos do CPC, oportunidade na qual deverão se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. Encaminhe-se cópia integral dos autos. Apresentadas as contestações, retornem os autos conclusos. . Intimem-se. (destaques no original) Com efeito, a questão discutida nos autos já foi objeto de análise por parte do Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. O Excelso Pretório entendeu que não compete ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir a banca examinadora na avaliação das respostas e notas das provas do certame, com a exceção da compatibilidade do conteúdo das questões com a previsão do edital do certame. Confira-se: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) (destaquei) O caso dos autos não está incluído na exceção, pois resta claro que o agravante não pretende questionar a compatibilidade da questão com o edital do certame, mas sim o critério da própria correção da prova de digitação. Veja-se, o candidato não se conforma com o fato de que o candidato que teve a maior nota superou o valor mínimo de toques previstos no edital, tendo digitado o texto por mais de uma vez, na medida que sua pontuação foi 473. Nesse passo, resta patente que o objetivo real não é o questionamento da legalidade do ato administrativo, o que acaba por extrapolar a competência do órgão judicante, visto que não apreciaria a legalidade do ato, mas sim os critérios de formulação de questões, de correção e de atribuição de notas ao candidato. Quanto ao tema, colaciono jurisprudência do STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURADO. PROVA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. INCONSISTÊNCIAS NO ENUNCIADO DE QUESTÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a oposição de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, iii) corrigir erro material. No caso, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do julgado. III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de alterar as conclusões sobre as inconsistência no enunciado da questão, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula ns. 5 e 7/STJ. IV - O Superior Tribunal de Justiça, alinhado à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 632.853/CE, sob a sistemática do regime de repercussão geral, firmou entendimento segundo o qual admite-se a intervenção do Poder Judiciário apenas em caso de flagrante ilegalidade decorrente da incompatibilidade entre o conteúdo exigido na prova e o previsto na norma regulamentadora do certame, sob pena de violação do princípio da vinculação ao edital e da legalidade. V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1836433/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020) (destaquei) MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES APÓS O GABARITO FINAL. REVISÃO DE NOTA DA PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE OU DE ABUSO DE PODER POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INCABÍVEL A REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O STF, por intermédio do RE no 632.853/CE, com repercussão geral, entendeu que não cabe ao Poder Judiciário o ingresso no mérito administrativo, interferindo nos parâmetros de correção das provas de certames públicos. Assim, só cabe ao Judiciário anular questões de concurso público quando não evidenciada ilegalidade ou abuso do direito por parte da Administração, o que não é o caso da presente ação. 2. In casu, a insurgência repousa em argumentos de critérios de interpretação ou de gramática, coincidindo com a análise do próprio mérito das questões, o que caracteriza o intuito dos candidatos em modificar a interpretação conferida aos itens e de, assim, tornar o Poder Judiciário um indevido substituto da banca examinadora. 3. SEGURANÇA DENEGADA. (Acórdão 1234671, 07142272120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no PJe: 27/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. GABARITO DE PROVA OBJETIVA. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO. RESPOSTA CONSIDERADA CORRETA PELA BANCA EXAMINADORA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS QUE REGEM A MATÉRIA. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A atuação do Poder Judiciário, em questões de concurso público, limita-se apenas em casos de manifesta ilegalidade. 2. A banca examinadora justificou, com base no próprio edital do certame, as razões para a manutenção do gabarito, sendo indevida a intervenção judicial, a qual se mostra cabível apenas nas hipóteses em que se discute a compatibilidade das questões com o previsto no Edital. 3. O RE 632.853-RG (tema 485), na sistemática de repercussão geral, assentou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1309212, 07216059120208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/12/2020, publicado no PJe: 26/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, o edital foi claro ao registrar a maneira que se realizaria não somente a correção da prova de digitação como também da fórmula utilizada para obter a pontuação de cada candidato. Cabe lembrar que o edital é o instrumento regulador do certame, vinculando as partes, de modo que as normas nele contidas devem ser rigorosamente observadas e cumpridas, com ressalva para os casos de flagrante ilegalidade, hipótese em que o Judiciário poderá intervir. Assim, o agravante ao se inscrever concurso, aderiu a seus termos de forma vinculante, não lhe sendo dado esquivar-se, a posteriori, das normas que a todos os inscritos, indistintamente, se aplicam. Outro não é o entendimento deste TJDFT: APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIPLOMA DE MESTRADO. EQUIVALÊNCIA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. OFENSA CONFIGURADA. 1. O provimento dos cargos públicos deve ser realizado com base em critérios previamente estabelecidos em lei, balizado nos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Contudo, impende ressaltar, que não pode o Administrador se distanciar do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Em que pese o edital do certame ser lei entre as partes, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, o ordenamento jurídico tendo em conta o Princípio da Razoabilidade permite contestar atos administrativos e afastar o excesso de formalismo em detrimento de outros interesses, como no caso em apreço. 3. No caso em tela, a impetrante cumpriu o requisito de conclusão de curso de Mestrado, inexistindo, portanto, qualquer óbice legal para que a respectiva pontuação seja computada na sua classificação final e que prossiga no certame, seja nomeada e tome posse, caso atendidos os demais requisitos editalícios. Entendimento diverso configuraria rigor excessivo, o que suberveteria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Remessa necessária e recurso conhecidos e improvidos. (Acórdão 1382494, 07058252320218070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE DE RECURSO E PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. RECURSO INTEMPESTIVO. DEVER DO CANDIDATO DE ACOMPANHAR AS PUBLICAÇÕES OFICIAIS. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. LEI ENTRE AS PARTES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. Revela-se descabido cogitar de litisconsórcio passivo necessário do ente público na hipótese em que, tomando-se por base a fundamentação apresentada na peça de ingresso, não se faz presente nenhuma das situações contempladas no artigo 114, do Código de Processo Civil. O edital é lei entre as partes e vincula tanto a entidade promotora do concurso público quanto os candidatos ao cargo público. É dever do candidato acompanhar publicações e regras do certame para o qual pretende prestar exame. Cabe ao candidato, sob sua inteira responsabilidade, acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao concurso público, principalmente no que se refere à especificação de prazos e horários para a interposição de recursos. A análise de recurso do candidato com inobservância ao cronograma e aos prazos estabelecidos no edital configuraria violação ao princípio da isonomia, em detrimento dos demais interessados que participaram do certame. (Acórdão 1391172, 07213881120218070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão da antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 6 de maio de 2022 15:22:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador